Tribunal: TJDFT
Processo: 0008353-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DOLO DE LESIONAR. ARMA DE CHUMBINHO. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 121, §3o, DO CÓDIGO PENAL.

1. Verificado o resultado morte por imperícia e imprudência e ausente, portanto, o dolo de matar ou de lesionar, deve o réu ser condenado por homicídio culposo.

2. Recurso conhecido e provido.